Tribunal: TJBA
Processo: 8012569-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012569-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, ANDERSON ALMEIDA NASCIMENTO

AGRAVADO: GINDSON NASCIMENTO SOARES

Advogado(s)
:
HEBERT MENEZES GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Francisco do Conde contra decisão proferida em Mandado de Segurança com pedido de tutela antecipada ajuizado por Gindson Nascimento Soares, que determinou a adoção de medidas para garantir a continuidade do impetrante no certame público, apesar do descumprimento de exigência editalícia referente à autenticação cartorial dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de autenticação cartorial nos documentos apresentados pelo candidato justifica a exclusão de sua participação no concurso público, à luz do princípio da vinculação ao edital e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de medida liminar em sede de mandado de segurança exige a presença cumulativa de fundamento relevante (probabilidade do direito) e risco à ineficácia da medida, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

O art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 veda a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, sobretudo quando se trata de medidas irreversíveis.

O edital do certame estabelece, de forma expressa e inequívoca, a exigência de apresentação de documentos com autenticação em cartório, sendo esta condição objetiva de participação válida.

A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é pacífica ao reconhecer que o edital constitui a lei do concurso e vincula tanto os candidatos quanto a Administração, não sendo possível flexibilizar suas disposições sob pena de afronta à isonomia e à legalidade.

A ausência de autenticação cartorial dos documentos inviabiliza a aceitação dos títulos apresentados, não se configurando direito líquido e certo à continuidade do candidato no certame.

Diante da não comprovação dos requisitos editalícios, impõe-se a reforma da decisão agravada e a revogação da liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de autenticação cartorial nos documentos apresentados em concurso público, quando exigida de forma expressa no edital, justifica a desclassificação do candidato.

O edital constitui a lei do concurso e vincula candidatos e Administração, sendo vedada a flexibilização de suas regras sob pena de violação ao princípio da isonomia.

A concessão de liminar que esgote o objeto da ação deve ser evitada quando houver risco de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 47183/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.05.2018; STJ, AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 05.12.2014; TJBA, MS nº 8011531-05.2018.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, pub. 11.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012569-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE e como apelada GINDSON NASCIMENTO SOARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça